Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702795-12.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: ANGELA PATRICIA JOSE DE MACENA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A (ID 75313131) em face do acórdão n. 2028375 (ID 74967040), proferido por esta 3a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao recurso do ora Embargado, assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR, DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com fundamento na falha no dever de informação e de transparência, bem como o cabimento de danos morais e de arbitramento de índice de correção monetária e de juros sobre a condenação fixada pela sentença. III. Razões de decidir. 3. Da preliminar de inépcia da inicial. A Autora instruiu a ação com os documentos obrigatórios para respaldar a pretensão anulatória do contrato de cartão de crédito consignado, além de apresentar os valores que entende controvertidos na pretensão revisional. 3.1. Logo, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC estão preenchidos, inexistindo a alegada inépcia da inicial. 4. A juntada do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinado pela consumidora, as gravações telefônicas da contratação, e a transferência dos valores dos saques à conta bancária indicada pela Autora evidenciam o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento. 4.1. A sentença recorrida está alinhada com a tese recursal do Apelante Réu, uma vez que reconheceu a validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado Banco BMG com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, além de ter rejeitado o pedido autoral de repetição de indébito, porquanto não houve cobrança indevida, e de condenação em danos morais, não havendo razão para acolher os pedidos recursais de reforma da sentença. 5. Não há interesse recursal do Apelante Réu no arbitramento de índice de correção monetária e de juros de condenação cível na forma do parágrafo único do artigo 389 e do artigo 406, ambos do Código Civil, uma vez que a condenação exposta na sentença diz respeito a obrigação de fazer de promover o recálculo do débito relacionado às compras realizadas e os saques suplementares e a amortização com valores descontados em folha de pagamento. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não há interesse recursal do apelante quando a tese aventada foi acolhida pela sentença, ou quando o pedido de fixação de índice de correção monetária e de juros não interfere na condenação em cumprimento de obrigação de fazer.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 320; CDC, arts. 2o e 3o, art. 6o, inc. III, art. 52 Em suas razões recursais, aponta a ocorrência de contradição no acórdão quando dispôs que não houve demonstração clara de que o autor utilizou do cartão de crédito, como se vê: “De outro lado, porém, verifico que a instituição financeira requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a entrega do respectivo cartão de crédito ao requerente, e, tampouco, a utilização deste com a finalidade de ampliação da margem consignável. E é neste ponto em que a manutenção da sentença de improcedência da ação encontra óbice.”. Alega que foi contraditória a decisão, uma vez que, apesar da comprovação da disponibilização e utilização do cartão, entendeu por não restar comprovada a utilização. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja suprida a contradição verificada, concluindo-se pela utilização do cartão de crédito, sendo conhecedor da modalidade contratada. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Por oportuno, esclarece-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere a conteúdo interno da decisão. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis, pois os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Nota-se que a pretensão da Embargante é modificar o teor do acórdão proferido no julgamento da apelação, no qual o Colegiado, por unanimidade, manteve a sentença. O Julgado embargado expressamente se manifestou sobre a utilização do cartão de crédito pela Autora, confira-se: (...) Em atenção aos argumentos firmados pelo Apelante Réu no apelo, verifico dos autos que a Autora firmou, voluntariamente, contrato de empréstimo mediante cartão de crédito consignado junto à instituição financeira BANCO BMG S/A, como se extrai do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Cédula de Crédito Bancário no 45147841, assinado em 31/03/2016 (ID 72814733); Cédula de Crédito Bancário para Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG no 60801429, assinado em 12/03/2020 (ID 72814734); e Cédula de Crédito Bancário para Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG no 61783632, assinado em 20/04/2020 (ID 72814735). Além disso, as gravações de áudio colacionadas aos autos pela própria Autora demonstram que a forma de liberação do empréstimo seria na modalidade saque em cartão de crédito, a ser depositado em conta poupança (indicada pela consumidora), e que o pagamento mínimo seria descontado na margem consignada da folha de pagamento, e que seriam cobrados encargos sobre o saldo devedor restante, além das taxas de juros, Custo Efetivo Total e IOF (ID 72814728, 72814729, 72814730, 72814731, 72814732). As gravações revelam que, a despeito do saque inicialmente realizado, foram feitos saques complementares. Também foi alertado que a consumidora poderia pagar o saldo total da fatura a cada mês. Soma-se aos fatos, ainda, a utilização do cartão de crédito pela Apelada Autora para compras em abril/2023, como demonstra a fatura de ID 72814752. Acrescenta-se que o Réu demonstrou ter depositado na conta bancária titularizada pela Autora os valores dos saques realizados (ID 72814754): R$ 3.318,27, em 08/04/2016; R$ 509,04, em 24/05/2017; R$ 145,46, em 10/09/2018; R$ 159,95, em 27/09/2019; R$ 274,00, em 19/02/2019; R$ 202,00, em 17/03/2020; R$ 150,00, em 25/08/2020. No termo de adesão ao contrato, consta informação clara acerca da modalidade cartão consignado de benefício previdenciário, sendo especificadas as informações relativas às condições do produto: (i) a natureza da operação realização de uma operação de saque com o Cartão de Crédito; (ii) o valor do saque será lançado, com as demais despesas de compras, na próxima fatura do meu Cartão de Crédito; (iii) a forma de pagamento ocorrer por lançamento na fatura de catão de crédito; (iv) incidem encargos financeiros diversos sobre a modalidade de saque no Cartão de Crédito (ID 72814735). À toda evidência, a Autora foi informada pelas ligações telefônicas e pelos contratos assinados a respeito da realização de saque mediante débito no cartão de crédito e que o pagamento se daria pelo desconto mensal em seu benefício previdenciário do valor mínimo da fatura mensal do cartão, dentro da Reserva de Margem Consignável – RMC, além de constar as informações acerca do custo efetivo total, por mês e por ano, assim como a taxa efetiva mensal e anual e a soma total a pagar. Logo, entende-se comprovado que a consumidora Autora foi devidamente informada sobre todas as condições contratuais no ato da formalização do mútuo. Na conclusão, o acórdão entendeu que “inexiste nulidade a declarar em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois a autora tinha conhecimento de suas características e forma de utilização”. De sorte que, não existe nenhuma contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da utilização do cartão pela consumidora, mencionando as compras constantes das faturas do cartão de crédito. Frise-se que o acórdão, mantendo a sentença, concluiu pela validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado Banco BMG com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, além de ter rejeitado o pedido autoral de repetição de indébito, porquanto não houve cobrança indevida, e de condenação em danos morais. Desse modo, não há contradição a ser acolhida, devendo ser ressaltado que o trecho da decisão transcrito no recurso de embargos de declaração inexiste. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que a Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Portanto, nitidamente, percebe-se que a Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Demais disso, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais/infraconstitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 14:51:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador